Tribunal: STF
Processo: RE 117721
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO, DE
MANANCIAIS DE ÁGUAS TERMAIS EXISTENTES EM TERRENO ONDE SE SITUA CLUBE
SOCIAL, TAMBÉM  OBJETO  DE  DOAÇÃO  ANTERIOR  PELO  MESMO  MUNICÍPIO.
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  EM  DECORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NAS INSTANCIAS  ORDINARIAS  E  EM  ACÓRDÃO  PROFERIDO  NO
RECURSO ESPECIAL , PELO SUPERIOR TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTOS NAS ALINEAS "A" E "C" DO ART. 119, III, DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1969. SUMULAS 282 E 356.
         Comprovada  a  falta  de   prequestionamento   regular   dos
preceitos     constitucionais     suscitados     e     da     alegada
inconstitucionalidade das leis municipais, o  recurso  extraordinário
não pode merecer conhecimento.